Tribunal: TJMT
Processo: 0000080-59.2006.8.11.0005
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000080-59.2006.8.11.0005
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. RECURSO DO EXECUTADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DOS TERCEIROS INTERESSADOS. RESERVA DE CRÉDITO QUE NÃO CONFERE SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO. SEGUNDA APELAÇÃO ADESIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. OMISSÕES SANADAS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA EXTINTIVA PRESERVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração, nos autos de apelação cível originária de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição quanto à identificação do recurso adesivo provido; (ii) suprimento de omissão quanto aos efeitos da desistência do recurso principal sobre o adesivo; (iii) análise da ilegitimidade recursal dos terceiros interessados; (iv) declaração de não conhecimento da segunda apelação adesiva por violação ao princípio da unicidade recursal; (v) acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença extintiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das preliminares de admissibilidade recursal; (ii) examinar os efeitos da desistência do recurso de apelação principal sobre o recurso adesivo; (iii) analisar a legitimidade recursal de terceiros titulares de reserva de crédito, sem penhora formalizada no rosto dos autos; (iv) aferir a ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unicidade recursal pela interposição de segunda apelação adesiva contra a mesma sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material. Admitem efeitos infringentes quando o suprimento do vício conduzir necessariamente à alteração do resultado.
5. As preliminares de inadmissibilidade recursal deduzidas nas contrarrazões constituem matéria de admissibilidade cognoscível de ofício, cujo enfrentamento é inafastável, não podendo ser absorvidas pela fórmula genérica de prejudicialidade pelo fundamento adotado no acórdão.
6. A desistência do recurso de apelação principal impõe o não conhecimento do recurso adesivo a ele vinculado, nos termos do art. 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil.
7. A legitimidade recursal do terceiro prejudicado exige a demonstração de interesse jurídico, caracterizado pela existência de vínculo jurídico próprio atingido pela decisão impugnada, de modo que a repercussão ultrapasse a esfera do interesse meramente econômico ou reflexo, conforme o art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. A reserva de crédito, de natureza cautelar e conservativa, não confere legitimidade recursal extraordinária, pois não opera transferência de titularidade nem sub-rogação nos créditos da parte exequente.
9. O princípio da unicidade recursal veda a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato jurisdicional.
10. A interposição de recurso adesivo esgota a faculdade recursal contra a sentença, e a preclusão consumativa decorre do ato de interposição, e não do resultado do julgamento, de modo que a posterior inadmissibilidade do primeiro recurso adesivo não restabelece o direito de recorrer.
11. Ao optar pela via adesiva, a parte aceita a condição de subordinação prevista no art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil, inclusive o risco de não conhecimento por desistência do recurso principal, circunstância que não autoriza a interposição de novo recurso vinculado a outro apelo.
12. Não alcançado o exame do mérito recursal em razão da inadmissibilidade de todos os recursos interpostos contra a sentença, preserva-se a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões dos acórdãos anteriores.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III, 489, § 1o, IV, 778, IV, 857, 860, 924, 933, 996, parágrafo único, 997, §§ 1o e 2o, III, 998, 1.009 e 1.022, I, II e parágrafo único, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 240, REsp 1.842.442/PR, REsp 2.196.107/DF, AgInt no AREsp 1.668.781/SP, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, REsp 2.075.284/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000080-59.2006.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (EMBARGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. RECURSO DO EXECUTADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DOS TERCEIROS INTERESSADOS. RESERVA DE CRÉDITO QUE NÃO CONFERE SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO. SEGUNDA APELAÇÃO ADESIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. OMISSÕES SANADAS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA EXTINTIVA PRESERVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração, nos autos de apelação cível originária de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição quanto à identificação do recurso adesivo provido;
(ii)
suprimento de omissão quanto aos efeitos da desistência do recurso principal sobre o adesivo;
(iii)
análise da ilegitimidade recursal dos terceiros interessados;
(iv)
declaração de não conhecimento da segunda apelação adesiva por violação ao princípio da unicidade recursal;
(v)
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das preliminares de admissibilidade recursal;
(ii)
examinar os efeitos da desistência do recurso de apelação principal sobre o recurso adesivo;
(iii)
analisar a legitimidade recursal de terceiros titulares de reserva de crédito, sem penhora formalizada no rosto dos autos;
(iv)
aferir a ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unicidade recursal pela interposição de segunda apelação adesiva contra a mesma sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material. Admitem efeitos infringentes quando o suprimento do vício conduzir necessariamente à alteração do resultado.

5. As preliminares de inadmissibilidade recursal deduzidas nas contrarrazões constituem matéria de admissibilidade cognoscível de ofício, cujo enfrentamento é inafastável, não podendo ser absorvidas pela fórmula genérica de prejudicialidade pelo fundamento adotado no acórdão.

6. A desistência do recurso de apelação principal impõe o não conhecimento do recurso adesivo a ele vinculado, nos termos do art. 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil.

7. A legitimidade recursal do terceiro prejudicado exige a demonstração de interesse jurídico, caracterizado pela existência de vínculo jurídico próprio atingido pela decisão impugnada, de modo que a repercussão ultrapasse a esfera do interesse meramente econômico ou reflexo, conforme o art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

8. A reserva de crédito, de natureza cautelar e conservativa, não confere legitimidade recursal extraordinária, pois não opera transferência de titularidade nem sub-rogação nos créditos da parte exequente.

9. O princípio da unicidade recursal veda a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato jurisdicional.

10. A interposição de recurso adesivo esgota a faculdade recursal contra a sentença, e a preclusão consumativa decorre do ato de interposição, e não do resultado do julgamento, de modo que a posterior inadmissibilidade do primeiro recurso adesivo não restabelece o direito de recorrer.

11. Ao optar pela via adesiva, a parte aceita a condição de subordinação prevista no art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil, inclusive o risco de não conhecimento por desistência do recurso principal, circunstância que não autoriza a interposição de novo recurso vinculado a outro apelo.

12. Não alcançado o exame do mérito recursal em razão da inadmissibilidade de todos os recursos interpostos contra a sentença, preserva-se a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

13
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões dos acórdãos anteriores.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, III, 489, § 1o, IV, 778, IV, 857, 860, 924, 933, 996, parágrafo único, 997, §§ 1o e 2o, III, 998, 1.009 e 1.022, I, II e parágrafo único, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 240, REsp 1.842.442/PR, REsp 2.196.107/DF, AgInt no AREsp 1.668.781/SP, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, REsp 2.075.284/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
segundos embargos de declaração
opostos pelo executado
MARIO GUARDADO RODRIGUES
contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante, nos autos da Apelação Cível n.
0000080-59.2006.8.11.0005
, originária da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela exequente
ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA – ME
.

A controvérsia tem origem em execução fundada em duplicatas mercantis, cujo montante atualizado alcança R$ 2.771.179,65. O Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (id. 148271841 – PJe 1o Grau).

Os advogados do executado apresentaram apelação com pretensão de fixação de honorários advocatícios (id. 153017185), à qual se vinculou recurso adesivo da exequente (id. 156667046).

Os terceiros interessados
Alexandre César Del Grossi
e
Luiz Sérgio Del Grossi
interpuseram apelação (id. 183023856), seguida de novo recurso adesivo da exequente, a ela vinculado (id. 183574447).

Em 27/maio/2024, sobreveio pedido de desistência da apelação principal interposta pelos advogados do executado (id. 157141365).

No julgamento da apelação, sob a relatoria da então relatora, Dra. Tatiane Colombo, deu-se provimento ao recurso adesivo da exequente para cassar a sentença.

Assentou-se que a execução não admite extinção por abandono da causa, uma vez que o art. 924 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo de hipóteses extintivas, circunstância que impõe, quando muito, o arquivamento provisório do feito até eventual reconhecimento de prescrição intercorrente (id. 320094387).

O embargante opôs os primeiros embargos de declaração, nos quais apontou omissão em três aspectos:
(i)
ausência de análise do pedido de desistência da apelação principal e dos efeitos sobre o recurso adesivo da exequente, à luz do art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil;
(ii)
a alegada ilegitimidade recursal dos terceiros interessados, sob o argumento de que detinham mera reserva de crédito; e
(iii)
a suposta violação ao princípio da unicidade recursal, diante da interposição de dois recursos adesivos pela exequente (id. 320990890).

O colegiado rejeitou os aclaratórios por unanimidade. A Relatora consignou que a discussão acerca da desistência do recurso principal e seus reflexos sobre o adesivo não interferia no desfecho, pois o acórdão de apelação se apoiou em fundamento autônomo – a impossibilidade de extinção da execução por abandono da causa, conforme a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça – suficiente para manter a cassação da sentença.

Registrou, ainda, que os terceiros possuíam, em tese, legitimidade para recorrer, com base no art. 996 do Código de Processo Civil, e que a análise pormenorizada da natureza de seu crédito não alteraria a conclusão adotada (id. 336083366).

Nos presentes embargos, o embargante sustenta a persistência de vícios no acórdão (id. 338864354).

Aponta contradição quanto à identificação do recurso adesivo da exequente que teria sido provido, ao afirmar que há divergência entre o acórdão de apelação e o julgamento dos primeiros embargos, o que, em sua ótica, compromete o exercício do contraditório.

Na sequência, alega omissão e obscuridade quanto ao tratamento conferido ao recurso adesivo vinculado à apelação dos advogados do executado, diante da desistência deste. Defende a incidência do art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil e sustenta que o reconhecimento de autonomia do recurso adesivo implicou aplicação implícita do princípio da fungibilidade, sem prévia oitiva das partes.

Suscita, ainda, omissão quanto à análise da ilegitimidade recursal dos terceiros interessados, ao argumento de que a simples referência à existência de legitimidade em tese não enfrenta a distinção entre penhora no rosto dos autos e mera reserva de crédito. Por fim, aponta omissão e obscuridade quanto à afirmação de que a tese de violação ao princípio da unicidade recursal restou prejudicada, sem a indicação precisa do fundamento que impediria seu exame.

Diante desses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que não sejam conhecidos os recursos da exequente e dos terceiros interessados, com o restabelecimento da sentença extintiva. Indica, para fins de prequestionamento, os arts. 10, 489, § 1o, III e IV, 933, 996, 997, §§ 1o e 2o, III, 1.009 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões,
Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda – ME
e os terceiros interessados defendem a rejeição do recurso, ao sustentar que o acórdão indicou de forma suficiente o recurso adesivo provido e que o embargante apenas reedita argumentos já examinados (id. 342025355 e id.

342273870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Não se prestam, em regra, ao rejulgamento da causa nem à adequação do julgado ao entendimento da parte.

Todavia, em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão ou a eliminação da contradição conduzir necessariamente à alteração do resultado, admite-se a atribuição de efeitos infringentes.

Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Esse dever de completude da prestação jurisdicional é reforçado pelo art. 1.022, parágrafo único, II, do mesmo diploma, que considera omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no referido dispositivo.

No caso em apreço, o embargante alega, em síntese, a existência de contradição interna entre os acórdãos quanto à identificação do recurso efetivamente provido, bem como omissão no enfrentamento das preliminares de admissibilidade recursal suscitadas em contrarrazões, notadamente:
(i)
os efeitos da desistência do recurso de apelação dos advogados do executado sobre o recurso adesivo da exequente,
(ii)
a ilegitimidade recursal dos terceiros interessados e
(iii)
o não conhecimento da segunda apelação adesiva por violação ao princípio da unicidade recursal.

Em que pese a compreensão exposta no julgamento dos embargos de declaração anteriores, no caso em exame, as preliminares de inadmissibilidade dos recursos de apelação e dos recursos adesivos foram expressamente deduzidas nas contrarrazões, constituindo matéria de admissibilidade recursal, cognoscível inclusive de ofício, que não poderia ter sido absorvida pela fórmula genérica de
“prejudicialidade pelo fundamento adotado no acórdão”
.

A admissibilidade do recurso é questão antecedente e logicamente necessária ao exame do mérito recursal, razão pela qual seu enfrentamento é inafastável.

Reconhecida a omissão, passa-se ao enfrentamento de cada questão.

Desistência do recurso de apelação do executado

Conforme se extrai dos autos, os advogados do executado,
Sidnei Guedes Ferreira
e
Marçal Yukio Nakata
, interpuseram recurso de apelação, no qual pleitearam a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do executado (id. 296572366).

Em momento posterior, manifestaram a desistência do referido recurso (id. 296572381).

A exequente
Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda.
interpôs recurso de apelação adesiva, aderindo ao recurso dos advogados do executado, no prazo das contrarrazões, com fundamento no artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil (id. 296572374).

O acórdão que julgou a apelação, embora tenha deferido a dispensa de preparo aos advogados do executado, não se pronunciou sobre a desistência por eles manifestada, nem sobre os efeitos dessa desistência sobre o recurso adesivo da exequente (id. 320094387).

Em vez disso, conheceu do recurso da exequente acostado no id. 296572374 e deu-lhe provimento, cassando a sentença extintiva.

No entanto, o acórdão deixou de examinar a necessidade de homologação da desistência do recurso principal e, por consequência, de declarar o não conhecimento do recurso adesivo, conforme impõe o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual o recurso adesivo não será conhecido quando houver desistência do recurso principal ou quando este for considerado inadmissível.

Assim, a fim de sanar a omissão,
homologo
a desistência do recurso de apelação interposto por
Sidnei Guedes Ferreira
e
Marçal Yukio Nakata
, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil (id. 296572366).

Por consequência lógica e legal,
não conheço
do recurso de apelação adesiva interposto pela exequente
Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda.
, com fundamento no artigo 997, § 2o, III, do mesmo diploma (id. 296572374).

Legitimidade recursal dos terceiros interessados

O executado
Mário Guardado Rodrigues
suscita a ilegitimidade recursal dos terceiros interessados
Alexandre César Del Grossi
e
Luiz Sérgio Del Grossi
, ao argumento de que não ostentam a condição de terceiros juridicamente prejudicados.

Alega que inexiste penhora formalizada nos autos e que a mera reserva de crédito deferida pelo juízo confere-lhes apenas interesse econômico reflexo, insuficiente para legitimar a interposição do recurso de apelação.

Os terceiros interessados, por sua vez, sustentam que a averbação de penhora no rosto dos autos lhes conferiu sub-rogação legal nos créditos da exequente, nos termos dos artigos 778, inciso IV, e 857 do Código de Processo Civil, o que os habilitaria como legitimados extraordinários para impulsionar o feito executivo e recorrer da sentença extintiva na condição de terceiros prejudicados.

O recurso não comporta conhecimento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 996, confere legitimidade recursal não apenas à parte vencida, mas também ao terceiro que demonstre interesse jurídico na reforma da decisão.

No entanto, a legitimidade recursal exige que o terceiro demonstre a existência de vínculo jurídico próprio que seja atingido pela decisão impugnada, de modo que a repercussão ultrapasse a esfera do interesse meramente econômico ou reflexo, conforme assentado pelo parágrafo único do art. 996 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que o terceiro legitimado a recorrer é aquele que, antes, poderia ter ingressado no processo como assistente ou litisconsorte, vale dizer, como titular de relação jurídica de direito material interdependente à relação discutida nos autos:

“(...) Assim, o direito de recorrer, reconhecido ao estranho ao processo, justifica-se pelo reconhecimento da legitimidade do seu interesse em evitar efeitos reflexos da sentença sobre relações interdependentes, ou seja, relações que, embora não deduzidas no processo, dependam do resultado favorável do litígio em prol de um dos litigantes. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume 03. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 150)

O Superior Tribunal de Justiça examinou a distinção entre interesse jurídico e interesse econômico no julgamento do REsp 1.842.442/PR.

Naquela ocasião, a Corte apreciou hipótese em que terceiro, alegadamente prejudicado, buscava impugnar decisão proferida em execução alheia, sob o fundamento de que o reconhecimento da penhorabilidade de determinado bem afetaria seu direito de preferência creditória.

O colegiado, à unanimidade, acompanhou a conclusão da Ministra Relatora Nancy Andrighi, ao reconhecer a ausência de legitimidade, sintetizando a seguinte premissa:

“(...) Nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC/2015, o terceiro legitimado a recorrer deve demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. (...)

Não há que se falar em direito de preferência de penhora sobre o bem, amparado na justificativa de que seu crédito incidiria na exceção à regra geral da impenhorabilidade do bem de família, a fim de legitimá-lo a recorrer de decisão interlocutória nestes autos. Em verdade, o direito titularizado pela recorrente é o direito ao crédito em si, o que, por sua vez, não foi afetado pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família neste processo. (...)”
(STJ, REsp n. 1.842.442/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/06/2020)

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça também reiterou a compreensão de que o interesse do terceiro prejudicado deve ser de natureza jurídica:

“(...) Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico com a decisão judicial, e não interesse econômico eventual e reflexo, exigindo nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. (...)”
(STJ, (AgInt no AREsp n. 1.668.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/08/2022).

Os precedentes estão enraizados na premissa de que, quando a decisão judicial proferida na lide alheia não extingue, não modifica e não altera a relação jurídica de direito material de que o terceiro é titular, o prejuízo que eventualmente experimenta é de ordem fática e patrimonial, consistente na redução da expectativa de satisfação de seu crédito por via reflexa.

Essa espécie de prejuízo, por mais compreensível que seja do ponto de vista econômico, não preenche o requisito de interdependência jurídica que o artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil exige para a legitimação recursal do terceiro.

Assentadas essas premissas normativas, a submissão ao caso concreto revela a ausência dos requisitos de legitimidade recursal dos terceiros interessados, por duas razões centrais.

Os terceiros
Alexandre César Del Grossi
e
Luiz Sérgio Del Grossi
são credores da exequente Oliveira & Jost Ltda. (sucedida por Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda.) no valor de R$ 145.674,26 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), em trâmite nos autos de CumSen n. 1000509-43.2021.8.11.0050, na 2a Vara de Campo Novo dos Parecis.

Naqueles autos, os terceiros interessados formularam pedido de penhora no rosto dos autos da presente execução, o qual foi indeferido pelo juízo, ao fundamento de que sequer havia sido oportunizada a manifestação da empresa sucessora e de que não havia prova de que o crédito perseguido já não tivesse sido recebido.

Em seguida, os terceiros interessados requereram a aplicação do instituto de
“reserva de crédito”
, para separação e preferência de eventuais valores que sobejar da execução em análise, pleito acolhido por aquele juízo e comunicado nestes autos, conforme certidão de id. 296572353.

No entanto, há ontológica diferença entre os institutos da penhora no rosto dos autos e da reserva de crédito, que por reflexo influi na legitimidade recursal dos terceiros.

A penhora no rosto dos autos, disciplinada no artigo 860 do Código de Processo Civil, constitui ato constritivo de natureza executiva que incide sobre crédito ou direito que a parte possui no processo, conferindo ao penhorante direito de preferência e operando, nos termos do artigo 857 do mesmo diploma, a sub-rogação do credor nos direitos do executado, até o limite de seu crédito.

A reserva de crédito, por outro lado, possui natureza meramente cautelar e conservativa, pois não incide sobre o crédito em si, mas apenas coloca à disposição de outro credor, em outro processo, o valor que eventualmente sobejar da execução.

Ou seja, constitui providência destinada a resguardar uma futura e eventual satisfação, sem que opere transferência de titularidade, sub-rogação ou qualquer forma de ingresso na relação processual executiva.

Nessas condições, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade recursal extraordinária apenas ao terceiro com penhora formalizada no rosto dos autos:

“(...) A sub-rogação decorrente da penhora no rosto dos autos confere legitimidade extraordinária ao terceiro beneficiário para proteger seu crédito, incluindo a prática de atos executivos e a interposição de recursos. (...)”
(STJ, REsp n. 2.196.107/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/05/2025).

No caso dos autos, essa premissa não se verifica, uma vez que a penhora foi indeferida, e os terceiros não interpuseram recurso contra essa decisão, conformando-se com a mera reserva de crédito, que não opera os efeitos do artigo 857 do Código de Processo Civil, tampouco confere sub-rogação nos créditos da exequente.

Por consequência, os terceiros não detêm legitimidade extraordinária para impulsionar a execução nem para recorrer em nome de interesse que, a rigor, pertence à parte exequente.

Ademais, a sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito não atingiu o direito de crédito dos terceiros contra a exequente, que permanece íntegro e passível de perseguição por via própria, no âmbito do cumprimento de sentença em que figuram como exequentes.

O que a sentença extintiva produziu foi a frustração da expectativa de que, em caso de êxito da execução e existência de valores excedentes, os terceiros pudessem se beneficiar da reserva de crédito deferida, expectativa essa de manifesta natureza econômica, que não se confunde com o interesse jurídico.

Desse modo, forçoso reconhecer que os terceiros interessados detêm apenas reserva de crédito sobre eventuais sobras da execução, sem penhora formalizada que lhes confira sub-rogação ou legitimidade extraordinária, e que seu interesse no desfecho da demanda é de natureza econômica e reflexa.

Em decorrência,
não conheço
do recurso de apelação interposto por
Alexandre César Del Grossi
e
Luiz Sérgio Del Grossi
(id. 296572387), por ausência de legitimidade recursal.

Não conhecimento da segunda apelação adesiva

A exequente
Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda.
interpôs dois recursos de apelação adesiva contra a mesma sentença. O primeiro, aderindo ao recurso dos advogados do executado, não conhecido em razão da desistência do principal.

Posteriormente, a exequente interpôs segundo apelo, nesta ocasião, aderindo ao recurso dos terceiros interessados (id. 296572390).

Com o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelos terceiros interessados, o recurso adesivo igualmente não pode ser admitido.

Ainda que assim não se entendesse, persistiria a sua inadequação, em razão da preclusão consumativa já operada com a interposição do primeiro apelo.

O sistema recursal é regido pelo princípio da singularidade, unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível, existe um único recurso previsto pelo ordenamento jurídico, de modo que é vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso pela mesma parte, com a finalidade de impugnar o mesmo ato jurisdicional.

Sobre o tema da unirrecorribilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de não conhecer do segundo recurso, invocando a materialização da preclusão consumativa:

“(...) No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (...)”
(STJ, AgInt nos EAg n. 1.213.737/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 17/08/2016).

“(...) A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal. (...)”
(STJ, REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/08/2023).

No caso dos autos, a exequente exerceu o direito de recorrer ao interpor o primeiro recurso de apelação adesiva (id. 296572374), de forma que, ao praticar esse ato processual, esgotou a faculdade recursal contra a sentença, operando-se a preclusão consumativa.

Importa consignar que a interposição do recurso adesivo constitui ato de escolha deliberada da via recursal subordinada, com aceitação dos riscos inerentes a essa modalidade, notadamente a possibilidade de não conhecimento em caso de desistência ou inadmissibilidade do recurso principal.

Diante dessas circunstâncias, a interposição de nova apelação adesiva (id. 296572390), aderindo desta vez ao recurso dos terceiros interessados, configura segunda impugnação recursal pela mesma parte contra a mesma decisão, em manifesta violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Portanto, o recurso adesivo não pode ser conhecido, pois operada a preclusão consumativa, na medida em que a parte deveria expor toda a matéria que lhe fosse útil no primeiro momento processual em que lhe foi oportunizado fazê-lo, em consonância com o princípio da eventualidade.

O fato de o primeiro recurso adesivo ter ficado prejudicado pela desistência do recurso principal não tem o condão de restabelecer o direito de recorrer da exequente, porquanto a preclusão consumativa decorre do ato de interposição do recurso, e não do resultado de seu julgamento.

Afinal, é preciso ter em mente que ao escolher a via adesiva, a parte aceita a condição de subordinação prevista no artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil, incluindo o risco de não conhecimento por desistência do recurso principal.

Desse modo, não conheço da segunda apelação adesiva interposta pela exequente
Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda
, por violação ao princípio da unicidade recursal, pela ocorrência de preclusão consumativa e pela inadmissibilidade do recurso principal.

Consequência processual do não conhecimento dos recursos

Diante do quadro processual delineado com o enfrentamento das preliminares de admissibilidade, verifica-se que nenhum dos recursos interpostos contra a sentença de primeiro grau comportou conhecimento.

O recurso de apelação dos advogados do executado teve a desistência homologada e, por efeito, o primeiro recurso de apelação adesivo da exequente não foi conhecido.

O recurso de apelação dos terceiros interessados não foi conhecido por ausência de legitimidade recursal. E a segunda apelação adesiva da exequente não foi conhecida por efeito do recurso principal atrelado, somado à preclusão consumativa e à violação ao princípio da unicidade recursal.

Em consequência, não se alcança o exame do mérito recursal, porquanto o juízo de admissibilidade constitui etapa antecedente e logicamente necessária ao enfrentamento das questões de fundo, cuja transposição é pressuposto inafastável para a análise da pretensão recursal.

Desse modo, a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 296572363), fica mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,

ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
MARIO GUARDADO RODRIGUES
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões, integrando o acórdão de id. 320094387, para:

(i)

homologar
a desistência do recurso de apelação interposto por
Sidnei Guedes Ferreira
e
Marçal Yukio Nakata
(id. 296572366), nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil;

(ii)

não conhecer
do recurso de apelação adesiva interposto pela exequente
Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda.
(id. 296572374), em razão da desistência do recurso principal,

nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil;

(iii)
Não conhecer do recurso de apelação interposto pelos terceiros
Alexandre César Del Grossi
e
Luiz Sérgio Del Grossi
(id. 296572387), por ausência de legitimidade recursal;

(iv)

não conhecer
da segunda apelação adesiva interposta pela exequente (id. 296572390), pela violação ao princípio da unicidade recursal, pela ocorrência de preclusão consumativa e pela inadmissibilidade do recurso principal;

(v)
Em consequência do não conhecimento de todos os recursos,
preservar
a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos (id. 296572363).

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/abril/2021, DJe 02/agosto/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026